Tribunal: STF
Processo: Rcl 45220
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de embargos de declaração contra decisão que negou seguimento à reclamação aos fundamentos de que o Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao negar seguimento ao RE, ao fundamento de ausência de repercussão da matéria discutida no Tema 181-RG (RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITTO), observou corretamente as diretrizes estabelecidas por esta CORTE; e de que não há a estrita aderência entre a decisão do STJ e o contexto próprio e específico da ADI 1.642 (Rel. Min. EROS GRAU, DJe de 19/09/2008), porquanto, na origem, o debate levado à apreciação do Poder Judiciário diz com “a execução de título extrajudicial movida por BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. contra COMPANHIA DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRÉ/SP CRAISA, fundada em duplicatas mercantis” (doc. 4, fl. 29), temática essa essencialmente diversa daquela decidida na referida ADI. 
    A embargante alega, em síntese, que a decisão aqui impugnada é omissa quanto ao decidido “nas ADPFs 437, 387 e 275; na ADI 1.642; e no RE 599.628, paradigma do Tema 253” (doc. 9, fl. 3). Requer, ao final, seja sanada a omissão, “dando provimento à Reclamação para cassar as decisões proferidas nos autos do processo nº 1026020-76.2015.8.26.0554 que ignorou o consolidado posicionamento dessa corte de que o pagamento das dívidas da Reclamante deve se submeter ao rito dos precatórios, conforme decidido nas ADPFs 437, 387 e 275; na ADI 1.642; e no RE 599.628, paradigma do Tema 253” (doc. 9, fl. 3).
    É o relatório. DECIDO.
    O Código de Processo Civil prevê os Embargos de Declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com o objetivo de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.
    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum dos vícios passíveis de correção por meio de Embargos de Declaração, previstos no art. 1022 do Código de Processo Civil.
    Não é dever do julgador enfrentar todos os fundamentos apresentados pela parte, mas somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão, o que efetivamente ocorreu na decisão embargada.
    De mais a mais, destaque-se que, na inicial, a parte reclamante apontou como descumpridos apenas o Tema 181-RG e a ADI 1.642, o quais foram objetos de análise. Em suas palavras: “em razão do descumprimento das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no tema 181 e na ADI 1.642 (…), requer que, após o seu regular processamento, seja assegurada, nos termos do pedido ao final formulado, a autoridade do decidido no tema 181 e na ADI 1.642 acima mencionado” (doc. 1, fl. 1). 
    Com efeito, não há falar em omissão “quanto ao decidido nas ADPFs 437, 387 e 275; (...); e no RE 599.628, paradigma do Tema 253” (doc. 9, fl. 3), por se tratar de inovação recursal insuscetível de ser apreciada nesta oportunidade. Nesse sentido: ACO 1.903 ED-terceiros-AgR-ED-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 4/11/2020).
    Dessa forma, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.
    Por todo o exposto, ausentes os vícios dos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente